Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE CRENÇA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por motorista de aplicativo em face de passageira que, após corrida, publicou vídeos em sua rede social (Instagram) narrando supostos temores vivenciados durante o trajeto. A autora da publicação, ora apelante, atribuiu ao condutor, ainda que de forma implícita, intenções de causar-lhe mal, sem qualquer base fática, resultando na condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à retratação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as publicações realizadas pela apelante configuram exercício regular da liberdade de expressão e crença ou extrapolam os limites legais, caracterizando ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve dano moral passível de reparação; (iii) verificar a legalidade da imposição de retratação pública como obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão é direito fundamental consagrado na Constituição Federal (art. 5o, IV e IX), sendo condição para o pleno exercício da democracia, mas não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada (art. 5o, V e X, da CF/88).
4. O conteúdo publicado pela apelante em rede social, ainda que motivado por percepções religiosas e subjetivas, extrapola a mera manifestação de crença pessoal, ao sugerir de forma indireta que o motorista representava ameaça à sua integridade, vinculando seu nome e imagem a comportamentos ilícitos e potencialmente criminosos.
5. A manifestação pública realizada nas redes sociais, desprovida de lastro fático e com alto potencial difamatório, configura exercício abusivo do direito à liberdade de expressão e pensamento, incidindo nas hipóteses de responsabilidade civil previstas nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
6. Configura-se o dano moral quando há violação injusta aos direitos da personalidade, sendo prescindível a demonstração de prejuízo material. No caso, a exposição indevida e a imputação implícita de conduta reprovável ao motorista são aptas a abalar sua honra e imagem, justificando a indenização.
7. O valor arbitrado em R$ 25.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à repercussão da publicação e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não se verificando excesso que enseje sua redução.
8. A imposição judicial de retratação pública, por implicar expressão de vontade, exige espontaneidade e não pode ser compelida judicialmente. Não se aplica à hipótese o direito de resposta previsto na Lei no 13.188/2015, sendo incabível a obrigação de fazer imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A liberdade de expressão e de crença não é absoluta, encontrando limite no respeito aos direitos da personalidade, especialmente à honra e à imagem.
2. A veiculação de conteúdo nas redes sociais que, mesmo sem imputação direta de crime, associa a imagem de terceiro a conduta reprovável sem base fática, configura abuso de direito e enseja responsabilização civil.
3. O dano moral independe de prova do prejuízo material, sendo suficiente a demonstração da violação a direitos da personalidade.
4. A retratação pública exige espontaneidade e não pode ser imposta judicialmente como obrigação de fazer.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV, V, VI, IX e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, art. 373; Lei no 13.188/2015, art. 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.03.2018, DJe 10.05.2018; STF, Pet 10.474, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.07.2022; TJDFT, Acórdão 1854551, 0719145-60.2022.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1763750, 0701930-68.2022.8.07.0002, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26.09.2023, DJe 06.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.